Tribunal: TJSP
Processo: 1015742-29.2016.8.26.0506
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. Crítica veiculada em meio de comunicação. Repercussão geral afastada pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo no 739.382/RJ (tema 657). Decisão mantida. Recurso desprovido.